Tribunal: TJDFT
Processo: 0008226-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. ART. 28, § 2o DA LAD. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. ACERVO COESO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – Nos termos do § 2o do art. 28 da LAD, “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.
II – Inviável a desclassificação do crime de tráfico para posse para consumo pessoal, quando as declarações dos policiais e as circunstâncias da prisão em flagrante, em local conhecido como ponto de tráfico, apreendido entorpecente em quantidade incompatível a alegação, demonstram que a finalidade era o comércio ilegal.
III – Conforme jurisprudência uníssona, as declarações prestadas por agentes do Estado são revestidas de presunção de legitimidade e veracidade ínsita aos atos administrativos em geral, só derrogáveis mediante prova cabal em contrário, que não foi produzida no caso.
IV – Recurso conhecido e desprovido.